Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Processo : 0701319-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interposto da r. decisão[1], prolatada em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito, sob o fundamento de que a providência é incompatível com a atual sistemática processual, determinando o retorno do feito ao arquivo. O agravante alega, em síntese, violação ao disposto no artigo 517, do CPC, uma vez que o fornecimento da certidão viabilizaria o protesto da decisão judicial exequenda. Entende que a medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos contra os devedores, de sorte a atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o perigo da demora lastreado na iminência do decurso do prazo prescricional. Ao final, requer o provimento para reformar a decisão e deferir a expedição da certidão de crédito. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, vislumbro inexistente requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. A concessão do efeito suspensivo aqui pleiteada corresponde, ao cabo, ao sobrestamento do feito até o julgamento final deste agravo, com a finalidade de obstar o regular curso do prazo prescricional intercorrente inerente ao retorno do feito ao arquivo (art. 921, § 4o, do CPC). Ocorre que o arquivamento dos autos na forma do art. 921, § 2o, do CPC, é providência autorizada pela lei quando decorrido o prazo máximo de um ano de sobrestamento, sem que tenha sido localizado o executado ou bens penhoráveis. No caso, a parte afirma genericamente a iminência da prescrição, sem demonstrar, contudo, que essa é a situação dos autos. A bem da verdade, a narrativa constante do pedido de expedição da certidão, datado de 11.12.2019, sequer reflete a premência alegada, porquanto consta na peça a informação de que a suspensão anual do processo teve como termo a quo a data de 30.10.2017 [2]. De qualquer forma, o mero arquivamento dos autos não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, máxime porque é possível o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Outrossim, ainda que a situação dos autos evidenciasse a iminência do término do prazo prescricional intercorrente, articulável o pedido de expedição da certidão de crédito, com fulcro no art. 517, caput, do CPC, desde o transcurso do prazo para o pagamento voluntário. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13805732 - p. 2 (Embargos declaratórios rejeitados em Id. 13805738 - p. 3). [2] Id. 13805738 - p. 1.